Tribunal: TJMT
Processo: 1028811-22.2023.8.11.0015
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO JUNTO AO SCR-BACEN – DANO MORAL – AFASTADO – IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – RECURSO NÃO PROVIDO.
Diante da ausência de previsão no Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE no
16/2023 – art. 49, §2o), não se mostra possível a realização da sustentação oral no julgamento do recurso de Agravo Interno.
Débito anotado junto ao SCR do BACEN no campo “prejuízo”, todavia, com baixa desde o mês de agosto/2019, conforme prova constante dos autos.
Alegação de restrição de crédito em razão da anotação objeto dos autos, contudo, sem qualquer comprovação pela parte recorrente/reclamante de que tenha a suposta restrição decorrido da anotação objeto dos autos.
Ônus da prova que lhe era dirigido nos termos da Lei (CPC, art. 373, inciso I), eis que se caracteriza como fato constitutivo de seu direito.
Ausência de manutenção indevida da anotação por lapso temporal que supera os 05 (cinco) anos, porquanto o documento dos autos demonstra que o registro perdurou de outubro/2018 a julho/2019.
Extrato do SCR – BACEN que ostenta as vezes de histórico de operações bancárias, não sendo possível a sua modificação, senão ante a inexistência da relação, o que não se sustenta no presente feito.
Ato ilícito não configurado.
Dano moral não caracterizado.
Recurso de agravo interno não provido.
Diante da prova dos autos é de se aplicar a multa por agravo interno infundado, nos termos da Lei (CPC, art. 1.021, §4o).
Decisão monocrática mantida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028811-22.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CLEIDE OZORIO - CPF: 024.307.171-07 (RECORRENTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO JUNTO AO SCR-BACEN – DANO MORAL – AFASTADO – IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Diante da ausência de previsão no Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE no

16/2023 – art. 49, §2o), não se mostra possível a realização da sustentação oral no julgamento do recurso de Agravo Interno.

Débito anotado junto ao SCR do BACEN no campo “prejuízo”, todavia, com baixa desde o mês de agosto/2019, conforme prova constante dos autos.

Alegação de restrição de crédito em razão da anotação objeto dos autos, contudo, sem qualquer comprovação pela parte recorrente/reclamante de que tenha a suposta restrição decorrido da anotação objeto dos autos.

Ônus da prova que lhe era dirigido nos termos da Lei (CPC, art. 373, inciso I), eis que se caracteriza como fato constitutivo de seu direito.

Ausência de manutenção indevida da anotação por lapso temporal que supera os 05 (cinco) anos, porquanto o documento dos autos demonstra que o registro perdurou de outubro/2018 a julho/2019.

Extrato do SCR – BACEN que ostenta as vezes de histórico de operações bancárias, não sendo possível a sua modificação, senão ante a inexistência da relação, o que não se sustenta no presente feito.

Ato ilícito não configurado.

Dano moral não caracterizado.

Recurso de agravo interno não provido.

Diante da prova dos autos é de se aplicar a multa por agravo interno infundado, nos termos da Lei (CPC, art. 1.021, §4o).

Decisão monocrática mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de “
AGRAVO INTERNO
” interposto no recurso inominado pela parte reclamante Cleide Ozório em face da decisão monocrática proferida no recurso inominado por ela interposto, o qual julgou improvido o recurso mantendo-se a sentença de improcedência prolatada na origem.

Houve então a interposição do agravo interno pela parte recorrente/reclamante na qual almeja a reforma da decisão monocrática para o fim de alcançar a condenação da parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

A parte agravada apresentou contrarrazões (Id. no 251153189).

A parte agravante postula a sustentação oral.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Anoto de proêmio que a hipótese dos autos não admite a realização da pretendida sustentação oral, eis que conforme o Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE no

16/2023) não há em seus dispositivos, e em especial, no art. 49, §2o, a previsibilidade da sustentação oral quando do julgamento do recurso de Agravo Interno.

O recurso de agravo interno deve ser improvido.

Conforme se infere dos autos a parte agravante almeja a reforma da decisão monocrática para o fim de alcançar a declaração de inexistência do débito no valor de R$713,56 (setecentos e treze reais e cinquenta e seis centavos) e a condenação da parte recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

A ocorrência do registro do citado valor junto ao Sistema de Informação de Crédito – SCR do Banco Central do Brasil – BACEN é fato incontroverso, eis que afirmado pela parte reclamante e reconhecido pela parte reclamada.

A alegação da parte reclamante reside no fato de que a referida anotação teria superado o prazo legal, configurando-se em manutenção indevida, eis que teria sido superado o prazo prescricional de 05 (cinco) anos no referido cadastro.

Ainda que tenha a anotação constado do campo “
prejuízo
” no período de outubro/2018 a julho/2019, a anotação não mais persistiu, tendo já no mês seguinte – agosto/2019 – deixado de constar do referido extrato (Id. no 227187189).

Nesse sentido, importa acrescer que quando da propositura da demanda a anotação apresentada como objeto dos autos, sequer existia, eis que já havia sido baixada no mês de agosto/2019, quando não mais constava do referido extrato.

Logo, afastada a alegada hipótese de manutenção indevida.

Importa, ademais, registrar o fato de que a parte reclamante não traz qualquer mínima alegação acerca da inexistência do débito ou da relação que o originou, apenas limitando a afirmar que se configurou o instituto jurídico da prescrição acerca da manutenção prolongada da anotação (que não se configurou).

Sobre a aventada restrição ao crédito, competia à parte reclamante a prova de tal fato, eis que se caracteriza como fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, inciso I), ademais, necessário esclarecer que o referido extrato apresenta as informações em campos distintos, sendo eles “
A Vencer
”, “
Vencido
” e “
Prejuízo
”, sendo que, conquanto apenas esse último seja capaz de gerar a restrição ao crédito, a referida anotação não persiste desde o mês de agosto/2019.

O entendimento acerca do tema já vem sendo pacificado junto a esta Turma Recursal, que de maneira reiterada vem entendendo pela improcedência de tais pedidos,
ante o caráter de histórico de operações bancárias que ostenta o referido extrato
.

Nesse sentido cito como precedentes de minha relatoria:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO JUNTO AO SCR – BACEN - DANO MORAL – AFASTADO – IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – RECURSO IMPROVIDO.
Cadastro do SCR – BACEN que se adequa à natureza de restritivo de crédito podendo caracterizar dano moral.

Hipótese dos autos que não configura o alegado dano moral, quer pelo fato de que a anotação não persiste além do prazo prescricional, quer pelo fato de que não houve o seu lançamento em campo capaz de restringir o crédito, qual seja, como “prejuízo”.
A anotação dos valores objeto da presente demanda contam na consulta apresentada no campo “a vencer” e “vencido”, os quais não guardam força de restritivos de crédito.
Dano moral não configurado.
Sentença mantida.
Recurso improvido.
(N.U 1016877-09.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal,
Julgado em 16/11/2023
, Publicado no DJE 17/11/2023)

E no mesmo sentido de outros relatores: (N.U 1059367-49.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal,
Julgado em 18/07/2024
, Publicado no DJE 19/07/2024); (N.U 1054179-75.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal,
Julgado em 09/04/2024
, Publicado no DJE 12/04/2024); (N.U 1059873-25.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal,
Julgado em 15/07/2024
, Publicado no DJE 18/07/2024) e (N.U 1052568-24.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal,
Julgado em 23/10/2023
, Publicado no DJE 27/10/2023).

Por tais argumentos e elementos é que se vislumbra pelo insucesso do agravo interno interposto e, pela via oblíqua, pela manutenção da decisão monocrática e, consequentemente do julgamento de improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao AGRAVO INTERNO, para assim manter a decisão monocrática julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Deve a parte recorrente ser condenada ao pagamento de multa estabelecida na Lei (CPC, art. 1.021, §4o).

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte recorrente, sendo certo que os elementos de prova existentes nos autos determinam de modo induvidoso a conclusão verificada na decisão monocrática proferida.

Posto isso, nos termos do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil,
condeno
a parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2024